Tribunal: TCU
Processo: 035.474/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1578/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar parcialmente cumpridas as determinações exaradas nos subitens 9.8.1 e 9.8.2 do Acórdão 3239/2013-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde, e, ordenar o arquivamento dos presentes autos, de acordo com os pareceres da SecexSaude (peças 86-87): 1. Processo TC- Processo 035.474/2016-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 009.483/2019-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.839/2019-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.620/2018-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.